Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001310-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS DUALDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante da ausência de materialidade quanto a traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “Para entender-se pela absolvição do agravante em relação a qualquer um dos crimes ou pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010